Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-32.2022.8.11.0039
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000736-32.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 008.853.211-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAME – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA
-
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF –
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE
-
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “
on-line
”, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Siman Carvalho, na ação de n.º 1000736-32.2022.8.11.0039, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 169276675):

“(...)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA promovida por
MARIA ISABEL ROCHA DE OLIVEIRA
, em face do
Município de São José dos Quatro Marcos/MT
e
do Estado de Mato Grosso
, na qual alega sofrer extremas dores em membros inferiores, razão que, para efetuar/concluir o diagnóstico, o médico especialista requereu a ela que realizasse um exame denominado “
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS INFERIORES
”.

Conforme consta, diante da necessidade de iniciar o tratamento adequado, o médico solicitou com urgência que ela fizesse o exame prescrito, tendo sido requerido por ela o atendimento e a realização através do SUS, sem amparo.

Ainda, conforme trazido ao bojo dos autos, em orçamento o procedimento/exame possui gasto em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) para sua realização, valor este que a mesma não possui condições de custear (id.91206511).

Em seu parecer, o NAT reconheceu que o procedimento é custeado pelo SUS (id.91437862) e, em decisão inicial, foi DEFERIDA a liminar (id.91508492), impondo aos requeridos a obrigatoriedade em custear o(s) exame(s) necessário.

Não houve informação de cumprimento ou descumprimento nos autos.

O requerido, o Município de São José dos Quatro Marcos, apresentou contestação (id. 96034790), alegou ser parte ilegítima para figurar no presente processo, bem como, não ter como atender situações de saúde de alta complexidade (atendimento básico/primário), sendo esta de exclusiva do segundo requerido, inclusive não detendo de orçamento para tais procedimentos complexos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id 93570097) alegando, em sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”. Alegou que a procedência da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa diária.

Por fim, a parte autora impugnou as contestações (id. 99814878).

Eis o breve relato.

Fundamento e Decido.

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir.

Pois bem, em primeiro, impende consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito.

Sem delongas, como cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de tratamento médico especializado, no caso, exame para diagnóstico de moléstia (
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS INFERIORES
).

A parte autora, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do procedimento descrito na inicial, o qual somente será realizado após o deferimento da tutela antecipada.

A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”:

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Esse direito fundamental representa consequência constitucional indissociável do direito à vida:

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]

A saúde está garantida na Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei)

A compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo.

A Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e medicamentos.

Vale ressaltar que a competência quanto à responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ).

Sendo assim, todos os entes da Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos.

No caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que instruíram a inicial.

A omissão do Estado e/ou Município em realizar as condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, configura ato lesivo.

Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa humana.

Trago a lume o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020). Grifo nosso.

Assim, o Estado (
lacto sensu
) não pode deixar de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele.

Dessa forma, pelos fundamentos expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto pela autora, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada, DEVENDO realizar o exame de
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS INFERIORES
de demais atos correlatos com o pedido inicial, para finalização do procedimento requerido.

Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida, e, devendo os requeridos cumpri-las no prazo de até 20 (vinte) dias, caso já não tenha cumprindo, sob pena de aplicação de multa pontuada em exordial.

Por conseguinte, extingo o processo
com resolução de mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas.

Em caso de descumprimento, fica defiro a realização de bloqueio dos valores apresentados em exordial, com proposito de compelir os requeridos o cumprimento e, independente de nova conclusão, proceda-se a vinculação dos valores e a disponibilização para recebimento pela clínica/hospital privado que tenha realizado o exame/procedimento, devendo anexar aos autos o recibo e o comprovante.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos, 05 de dezembro de 2022.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões o ESTADO DE MATO GROSSO
insurge-se, tão somente, buscando
a substituição da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, pela medida de penhora
“
on-line
”, que melhor atende a obrigação imposta e não implica maior onerosidade à coletividade (ID. 169276677).

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

Alega que
“(...)a
ssim, cumpre ressaltar que o art. 18 da referida Lei, trata da competência do Município, dentre as quais não está inclusa a condução de procedimentos de alta complexidade como é o caso do paciente em epígrafe. Ao contrário sensu, os estados possuem como prerrogativa, lidar com procedimentos mais complexos, conforme é possível verificar no artigo 17 da Lei 8.080/90”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante ao exposto, espera o recorrente, que seja dado provimento à presente Apelação, alterando-se a sentença de piso no que tange à responsabilização do Município de São José dos Quatro Marcos, devendo ser julgado improcedente o pedido vertido na inicial, imputando-se a responsabilidade apenas ao Estado de Mato Grosso, conforme requerimento preliminar.

Pede Provimento
(...)”
(ID. 169276680)
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso do município
(ID. 169276683).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se

“
Diante do exposto,
abstenho de
manifestar
quanto a
o mérito do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

Já n
o que se
refere ao

recurso de
apelação interposto pelo
Município de S
ão José dos Quatro
Marcos
,
o parecer é

pelo

provimento parcial

do recurso
c
om vistas à reforma da r. sentença
,

com escopo de que se
ja determinado, primariamente, o direcionamento do cumprimento de sentença ao Estado de Mato Grosso”

(ID. 1757745175).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Siman Carvalho, na ação de n.º 1000736-32.2022.8.11.0039, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou procedente o pedido inicial
.

Ressai do pedido inicial que
“(...)
A autora apresenta o quadro de dores intensas em seus membros inferiores há cerca de 08 (oito) anos.

Diante disso, o médico Vynicius Staut de Souza (CRM/MT 11454), indicou que fosse realizado o exame de ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, para que pudesse concluir o diagnóstico da paciente, ora requerente.

Segundo a conclusão médica, subscritor do atestado, Dr. Vynicius, pautou como URGENTE a realização do mencionado exame para completa elucidação do quadro e posteriormente iniciar tratamento adequado.

E para o devido esclarecimento, sugeriu o prosseguimento da investigação com a realização do exame, pois segundo análise do profissional a paciente está sob risco de comprometimento da circulação de seus membros inferiores, conforme atestado em anexo.

Segundo relatado pela autora, esta sente muita dor na região dos membros inferiores e por vezes fica sem dormir, bem como, por vezes fica limitada sua locomoção.

Fato é que de posse do pedido de exame a autora se dirigiu a Secretaria de Saúde, sendo que apenas pegaram os documentos e disseram que avisariam quando estivesse agendado.

Ocorre, que o pedido médico consta que o exame deve ser realizado de forma urgente.

Dessa forma, realizou a solicitação no dia 06/06/2022 e até a presente data não houve resposta pelo órgão municipal(...)”
.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e o ESTADO DE MATO GROSSO disponibilizem o exame vindicado pela parte apelada.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No concernente ao
apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no tocante à aplicação de multa diária para o caso de eventual inadimplemento, sustenta a parte apelante que ela traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e os usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa pela penhora “
on-line
”.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao apelante no que se refere à exclusão da multa por descumprimento, pois esta tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, sendo que existem outros meios, mais eficazes, para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, porquanto se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto, a substituição da multa diária por eventual penhora, ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois revela-se mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)”.

“Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento. AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes. (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)”.

Com efeito, havendo possibilidade de substituição da multa arbitrada por penhora “
on-line
”, há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada

considerou a necessidade do paciente, quanto ao exame postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente
MARIA IZABEL ROCHA DE OLIVEIRA
, necessita ser submetida ao exame médico, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que a referida paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, MT
, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF.
Em relação ao recurso
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para determinar a substituição da multa diária imposta pela penhora “
on-line
”
, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023